Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegais os descontos realizados em sua conta, determinando que os requeridos, solidariamente, restituam valor a título de indébito, bem como para condenar os requeridos ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou que no mês 01/2022 renegociou o pagamento da fatura do cartão de crédito, por meio de canal telefônico da instituição, em parcelas fixas de R$ 485,28. Informou que as parcelas estavam sendo cobradas normalmente até o mês de junho, porém nos meses de julho e agosto foram arbitrariamente debitados em sua conta salário os valores de R$ 1.908,68 (04/07), R$ 5.688,58 (07/08) e R$ 8.066,01 (10/08), valores bem acima do acordado no refinanciamento. Noticiou que desde que notou o primeiro débito, tentou resolver administrativamente a questão por telefone diversas vezes, sem sucesso, em virtude de as ligações serem finalizadas sem completar as chamadas após mais de uma hora de espera. Aduziu ter conseguido atendimento após 14 dias de tentativas, porém o problema não foi resolvido. Relatou que o valor dos descontos representa mais que o dobro de seu salário, sendo necessária a contratação de empréstimo pessoal para fazer frente ao pagamento das suas despesas ordinárias. Consignou ter comparecido à agência pessoalmente e que no dia 05/10/2023 recebeu e-mail da instituição bancária reconhecendo erro interno do BRB. Noticiou que fez nova reclamação via ouvidoria no dia 10/10/2023 solicitando a devolução do dinheiro, respondida em 08/11/2023, sendo informado que a possibilidade de débito utilizando o saldo do cheque especial estaria prevista em contrato.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (ID 59588729 e ID 59588731). Não foram ofertadas contrarrazões, tendo o autor se manifestado nos autos desacompanhado de advogado (ID 59588737).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos ensejadores da repetição em dobro, da ocorrência de danos morais passíveis de indenização e no quantum fixado a tal título.
5. Em suas razões recursais, a administradora de cartão afirma que não restou demonstrada a sua má-fé nos descontos questionados nos autos, requisito indispensável para configurar a obrigação de devolução em dobro. Requer a reforma da sentença, a fim de afastar o dever de restituição em dobro.
6. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que os descontos questionados nos autos decorrem de migração de dados com inconsistências sistêmicas, o que ensejou a aceleração do pagamento de todas as parcelas do financiamento. Afirmou que os valores foram posteriormente estornados à conta do titular, o que afastaria a obrigação de restituí-los. Sustentou não ser devido o pagamento de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, declarando a total improcedência da ação movida em face da instituição financeira ou a redução do valor da condenação.
7. A relação tratada nos autos é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência da segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Os fatos são incontroversos. A instituição bancária justifica que os descontos se deram em virtude de inconsistências sistêmicas em razão de transferência de processadora, reconhecendo a ilegalidade dos descontos questionados, havendo evidente falha na prestação de serviços.
10. De acordo com o TEMA 1085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
11. O banco recorrente promoveu o desconto superior ao dobro da remuneração do requerente, por falha na prestação do serviço e sem a expressa autorização para tanto. A situação configura abuso de direito, e retirou do correntista o mínimo necessário para sua sobrevivência, o que ensejou, inclusive, a contração de empréstimo. A restituição somente ocorreu em 21/08/2023, cerca de dois meses após o desconto indevido, e após inúmeras tentativas de resolução do problema por parte do requerente, causando-lhe transtornos significativos e evidente perda de tempo útil.
12. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A falha sistêmica e a inércia na restituição dos valores afasta a alegação de ocorrência de erro justificável. Correta a determinação de devolução dobrada dos valores descontados indevidamente.
13. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo. No caso em exame o desconto se deu em valor considerável, comprometendo toda a remuneração do consumidor, privando-o do mínimo necessário para a sua subsistência e sustento familiar. Ademais, houve perda substancial de tempo útil na tentativa de solução extrajudicial do problema. Tal circunstância extrapola o mero dissabor, afetando sobremaneira a esfera extrapatrimonial do autor, ensejando a necessidade de reparação civil. O valor do dano moral arbitrado na origem guarda proporcionalidade e razoabilidade em relação aos fatos narrados nos autos.
14. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.